Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES, AMEAÇA E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO À FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO ENTRE O ROUBO E A AMEAÇA. INVIABILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova judicializada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi plenamente capaz de confirmar a prática do crime de falsa identidade, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.
2. A consunção ocorre quando o fato descrito pela norma absorve outros que são necessários em sua fase de preparação ou execução. Incabível a aplicação do instituto quando a prática dos delitos ocorre em momentos distintos e sem relação de dependência.
3. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente.
4. Recurso conhecido e desprovido.